Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707332-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIOVANNI ANDRE HENKE, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos por BRB Banco de Brasília S/A contra, respectivamente, (i) decisão proferida em sede de ação de conhecimento proposta em seu desfavor por Giovanni André Henke, em que o d. Juízo de origem lhe aplicou multa pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, multa posteriormente majorada na forma do art. 1.026, § 3o, do CPC (ID 111212043 dos autos de origem, posteriormente integrada pela decisão ao ID 114518832), e (ii) decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento (ID 34530339). Em suas razões recursais, sustentou o agravante, em síntese, ser evidente que os embargos declaratórios que opôs não foram intempestivos, pois, a teor do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis contra decisões e não contra atos de mero expediente. E que, ainda que se entendesse pelo conteúdo decisório do despacho, não vislumbrou nele vícios que necessitassem integração, que só emergiram após a conclusão das diligências internas que apontaram que o banco não havia levantado os valores. Ademais, sustenta que eles não podem ser considerados protelatórios, pois tiveram por finalidade solucionar todo o imbróglio relativo à movimentação da conta judicial. Defende, ainda, que não caberia a majoração da multa, pois essa providência demandaria conduta recalcitrante, de evidente má-fé, o que não é o caso. Assim, pugna pela cassação da r. decisão, com fundamento no art. 494 do CPC, visto que proferida após a prolação da sentença de mérito, ou, ainda, sua reforma, nos termos defendidos. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Preparo regular do agravo de instrumento ao ID 33376602. Contrarrazões do agravado Giovanni André Henke ao ID 34095668, pelo não provimento do recurso. Em agravo interno (ID 36796162), aduz, em síntese, que a decisão desta Relatoria está equivocada, pois se insurgiu quanto à fixação da multa em apelação e, neste recurso, se insurgiu quanto à sua majoração, e que o fato de ter sido proferida após a sentença, não retira da decisão seu caráter interlocutório. Contrarrazões ao ID 37480280, em que o agravado aduz que o recurso de apelação já foi apreciado por esta Turma Cível, de modo que este recurso não deve ser conhecido. Pugna pela aplicação de multa ao agravante, em razão de o agravo interno ter sido interposto após o julgamento da apelação. É o relatório. DECIDO. Conforme demonstrado pelo agravado, o recurso de apelação interposto pelo ora agravante foi julgado em sessão ocorrida em 01/06/2022, sob Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, sendo-lhe dado parcial provimento. O julgado restou assim ementado: APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO ADESIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEGRAL PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. BAIXA DO GRAVAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MULTA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §3o, DO CPC. MAJORAÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL. 1. Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. 1.1. O recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente em recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principal. 2. Para que seja possível interpor recurso adesivo, deve necessariamente haver sucumbência recíproca, requisito extraído da simples leitura do §1o do artigo 997 do Código de Processo Civil. 2.1. Ausente a sucumbência parcial ou recíproca, não há que se falar em cabimento do recurso adesivo. Precedentes. 3. Uma vez que a parte autora sagrou-se integralmente vencedora na demanda, não havendo, portanto, sucumbência recíproca, o recurso adesivo não merece ser conhecido, por ausência de pressuposto indispensável à sua interposição, nos termos da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal. 4. O artigo 25 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que a propriedade fiduciária se resolve com o devido pagamento da dívida e seus encargos. 4.1. Nos termos do artigo 25 da Lei n. 9.514/1997, havendo o integral pagamento da dívida e de seus encargos, resolve-se a alienação fiduciária. 5. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7. Não restando patente ou notório o propósito protelatório do recurso; não estando inegavelmente evidenciada a intenção de prolongar indevidamente a conclusão da demanda ou distorcer a finalidade do recurso, assim como não havendo qualquer comprovação de má-fé perpetrada pelo recorrente, tampouco de abusos ao exercício do direito dialético de ação e defesa, deve ser afastada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 7.1. A majoração da multa, prevista no artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, somente é aplicável nos casos de reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios. 7.2. Caso sejam opostos Embargos de Declaração contra decisão diversa da inicialmente atacada, não há que se falar em majoração da multa, nos termos do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, pelo simples fato de não se tratar de reiteração, mas sim de interposição de novo recurso. 8. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. Nota-se, portanto, que a questão afeta à multa aplicada e, posteriormente, majorada na origem, com fundamento no art. 1.026 do CPC, foi decidida no bojo da apelação, conforme consignado por esta Relatoria na decisão ao ID 34530339, inclusive de forma favorável ao Banco agravante. Conforme certidão ao ID 37480282, o mencionado acórdão foi disponibilizado no DJe em 23/06/2022, publicado em 24/06/2022. Nesse espeque, carece o agravante de interesse recursal quanto ao ponto, de tal sorte que o agravo interno não merece conhecimento. Além disso, tal situação enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Quanto à alegação do agravado de que o recurso ostenta caráter manifestamente protelatório, entendo não ser o caso de aplicação da multa, tendo em vista que, apesar de julgada a apelação, não havia sido reconhecida, nestes autos, a perda superveniente do objeto recursal. Assim, tendo em vista que o recurso foi interposto tempestivamente em face de decisão monocrática desta Relatora, não há razão para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora